Tribunal: TJMT
Processo: 1026562-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026562-75.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Falsificação de documento particular, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), DHYEGO CHRISTIAN PEIXOTO CORREA - CPF: 059.704.751-06 (PACIENTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (IMPETRANTE), 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 971.883.011-15 (INTERESSADO), GUILHERME RAINHA TRENTO - CPF: 056.179.181-33 (INTERESSADO), ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA - CPF: 012.092.761-60 (INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO (1727) No 1026562-75.2025.8.11.0000

PACIENTE: DHYEGO CHRISTIAN PEIXOTO CORREA
IMPETRANTE: RHAZZES MORAIS DELGADO

REQUERIDO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANUTENÇÃO DE FIANÇA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO E OFERECIMENTO DE IMÓVEL EM GARANTIA.
PEDIDO DEFERIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1. Pedido formulado pela defesa de
DHYEGO CHRISTIAN PEIXOTO CORREA
, investigado por integrar organização criminosa voltada à prática de fraudes fiscais estruturadas, com uso de empresas de fachada e emissão de documentos fiscais inidôneos, objetivando causar prejuízo ao fisco estadual. A ordem foi parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, incluindo fiança de duzentos salários-mínimos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível substituir a fiança fixada por outra medida cautelar, diante da alegada incapacidade financeira do paciente; (ii) se é admissível o parcelamento da fiança e o oferecimento de imóvel de terceiros como garantia.

III. Razões de decidir:

3. A gravidade dos fatos apurados, a atuação relevante e direta do paciente na organização criminosa e a extensão dos prejuízos causados ao fisco estadual justificam a fixação da fiança no valor arbitrado, nos termos dos arts. 325 e 326 do CPP.

4. A alegada incapacidade financeira não foi demonstrada de forma idônea, considerando o vultoso prejuízo causado ao erário, estimado em cerca de R$ 10.000.000,00.

5. Admite-se, contudo, o parcelamento da fiança em três prestações mensais, iguais e sucessivas, com expedição de alvará de soltura condicionada ao pagamento da primeira parcela.

6. É possível a substituição da fiança em espécie por garantia real, mediante oferecimento de imóvel de terceiros, desde que formalmente autorizado e homologado pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese:

7. Pedido de dispensa da fiança indeferido. Pedido subsidiário parcialmente acolhido para autorizar o parcelamento da fiança em três parcelas mensais e permitir a substituição da fiança em espécie por garantia real, condicionada à anuência formal dos proprietários do imóvel.

Teses de julgamento:

“1. A fiança arbitrada em razão da gravidade concreta do crime, da periculosidade do agente e do vultoso prejuízo causado ao erário pode ser mantida, mesmo diante de alegada incapacidade financeira não comprovada.”

“2. É admissível o parcelamento da fiança e o oferecimento de bem imóvel como garantia, desde que autorizado pelos proprietários e homologado judicialmente.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 319, 325, 326.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026562-75.2025.8.11.0000

PACIENTE: DHYEGO CHRISTIAN PEIXOTO CORREA
IMPETRANTE: RHAZZES MORAIS DELGADO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de petição apresentada pela defesa de
DHYEGO CHRISTIAN PEIXOTO CORREA
postulando a “reconsideração” do acórdão que impôs a fiança como cautelar diversa.

Postula, ao final, a substituição da fiança por outra cautelar, dentre elas, a monitoração eletrônica.

Subsidiariamente, apresenta como garantia da fiança o imóvel de titularidade de seus genitores.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo indeferimento do pedido formulado, mantendo-se hígido o acórdão proferido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO (1727) No 1026562-75.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Esta Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1026562-75.2025.8.11.0000, na sessão realizada em
2/9/2025
, concedeu parcialmente a ordem impetrada em favor de
DHYEGO CHRISTIAN PEIXOTO CORREA
, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

“(i) comparecimento bimestral em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso;

(iv) proibição de manter contato, por qualquer meio, inclusive, telefônico e pelas redes sociais, dentre elas o WhatsApp, com os demais denunciados e com as testemunhas arroladas pela acusação;

(v) pagamento de fiança no valor correspondente a 200 (duzentos) salários-mínimos [CPP, art. 325, II], cujo montante deverá ser depositado perante o juízo de origem”.

A defesa manifestou-se nos autos, em
10/9/2025
, asseverando que o paciente não possui condições de adimplir o montante fixado, requestando a substituição da fiança por outra cautelar,
“ainda que seja a imposição de tornozeleira eletrônica”
.

Subsidiariamente, apresentou como garantia da fiança um imóvel de titularidade de seus genitores.

De início, destaco que não comporta acolhimento o pleito de dispensa da fiança suscitado pela defesa de
DHYEGO
.

Consoante apurado no curso da investigação policial,
DHYEGO CHRISTIAN PEIXOTO CORREA
exercia papel relevante na organização criminal altamente estruturada, voltada à prática reiterada e sistemática de fraudes fiscais mediante a constituição de empresas de fachada, emissão de documentos fiscais inidôneos e simulação de operações comerciais, com o objetivo de causar dano ao fisco estadual, sendo identificadas, até o momento,
62 [sessenta e duas]
empresas de fachadas.

As provas dos autos mostram que
DHYEGO
atuava ao lado do líder da suposta OrCrim,
FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA
, sendo o responsável pela emissão das notas fiscais fraudulentas.

A autoridade coatora destacou, na decisão que decretou a prisão preventiva, que
DHYEGO CHRISTIAN PEIXOTO CORREA
– identificado nas mensagens pelo codinome
“Salmo 91”
–, mantinha uma relação de confiança e subordinação com
FÁBIO
.

As conversas revelam que ambos trocavam informações de forma constante acerca da ativação e reativação de CNPJ’s, dos valores cobrados pela emissão de documentos simulados e da destinação dos lucros obtidos com tais práticas ilícitas.

DHYEGO
supostamente exercia papel operacional relevante, sendo responsável pela emissão e controle de notas fiscais falsas e de Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CTE’s) em nome de empresas de fachada constituídas por GUILHERME.

Além dessa atuação operacional e de sua subordinação a FÁBIO, as mensagens analisadas indicam que
DHYEGO
também apresentava conduta voltada à obstrução das investigações e à eliminação de provas, em articulação direta com o referido investigado.

Os diálogos evidenciam que
DHYEGO
não apenas tinha pleno conhecimento das estratégias de evasão e destruição de evidências, como também apoiava e contribuía com a adoção dessas medidas, revelando sua adesão consciente ao plano de proteção do grupo criminoso.

Considerando as circunstâncias fáticas delineadas na investigação criminal, bem como a efetiva, direta e relevante participação de
DHYEGO
na empreitada delituosa, a fiança foi arbitrada no patamar correspondente a
200 [duzentos] salários-mínimos
.

Com efeito, no atinente à fiança, estabelece o art. 326 do CPP que:
“Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais da fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento”
.

Outro não é, aliás, o posicionamento doutrinário
[1]
:

“Além das faixas de valor, definidas pelo art. 325 do CPP, o art. 326 elege outros critérios para que a autoridade arbitre a fiança. São eles:

a) natureza da infração: para o enquadramento nas faixas acima definidas, devem ser levadas em conta as qualificadoras, assim como todas as causas de aumento e diminuição da pena. Nesta ótica, nas causas de diminuição da pena, aplica-se o mínimo da fração o máximo da pena abstratamente considerada. Já nas causas de aumento, aumenta-se da fração máxima, que vai incidir sobre o máximo de pena prevista;

b)
condições pessoais de fortuna: é a pedra de toque da definição da fiança, para que ela atenda a razoabilidade necessária. Nem adianta uma fiança débil, nem por demais elevada;

c) vida pregressa: são os antecedentes criminais do agente, a constatação se tem bons ou maus antecedentes, ou se é reincidente. Tendo um passado criminoso, isso influenciará negativamente no valor da fiança. Se, por sua vez, nunca se envolveu com a prática de delitos, isso também deve ser levado em conta;

d) periculosidade: diretamente ligada ao item anterior, esboça um risco inerente ao próprio indivíduo, a merecer uma exasperação no valor da fiança. Como destaca Guilherme Nucci,
‘trata-se de um elemento imponderável por si mesmo, constituindo a união da vida pregressa com a gravidade do crime, associação à personalidade do agente. Se for considerado perigoso, o valor da fiança deve ser mais elevado, dificultando-se a sua soltura’
;

e) importância provável das custas: apesar de remota a aplicação, é possível a existência de custas no âmbito penal (artigos 805 e 806, CPP), notadamente nos crimes de iniciativa privada, o que também vai influir na fixação da fiança”.

Apesar de asseverar que não possui condições financeiras de arcar com a fiança arbitrada, não se pode olvidar que o grupo criminoso do qual
DHYEGO
supostamente

integrava e exercia papel de destaque, foi responsável pela criação de, no mínimo,
62 [sessenta e duas]
empresas de fachada, objetivando a emissão de notas fiscais fictícias, causando prejuízo milionário ao erário, estimando-se em torno de quase
R$ 10.000.000,00 [dez milhões de reais]
em ICMS não recolhido.

Por essa razão, deve ser mantido o montante da fiança fixado no acórdão proferida por esta Câmara Criminal.

Lado outro, assim como concedido aos corréus FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA e ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA, autorizo o parcelamento da fiança fixada em favor
DHYEGO CHRISTIAN PEIXOTO CORREA
em
três
prestações mensais, iguais e sucessivas, condicionando a expedição do alvará de soltura após a quitação da primeira delas.

De igual modo, nada obsta que o imóvel de propriedade dos genitores do requerente seja admitido como garantia da fiança, desde que haja a devida autorização por parte deles, cuja formalização deverá ser realizada perante o juízo de origem.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO EM PARTE
a pretensão deduzida pela defesa de
DHYEGO CHRISTIAN PEIXOTO CORREA
, a fim de manter a fiança arbitrada no valor correspondente a 200 [duzentos] salários-mínimos, autorizando, contudo, o recebimento do imóvel de propriedade dos genitores do paciente, cuja formalização deverá ser realizada perante o juízo de origem.

Autorizo, ainda, o parcelamento do valor da fiança arbitrada, em
três
parcelas iguais e sucessivas, ficando condicionada a expedição do alvará de soltura ao pagamento da
primeira
, devendo as demais serem depositadas em
30
e
60 dias seguintes
, sob pena de revogação do benefício concedido.

É como voto.

[1]
Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar, Curso de Direito Processual Penal, 11. ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 1012 e 1013.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025